Tribunal: TJDFT
Processo: 0766348-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de divórcio. Partilha de bens. Quebra de sigilo bancário. Indeferimento. Cerceamento direito produção prova e ampla defesa. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido de partilha de bens em autos de ação de divórcio.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário da parte que objetivava viabilizar partilha dos valores constantes em contas bancárias e de investimentos ensejou cerceamento à ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. O indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário da parte que visava possibilitar a averiguação dos saldos existentes em contas bancárias, para fins de integração ao patrimônio a ser partilhado em autos de ação de divórcio, viola o direito à produção de prova e à ampla defesa.

4. A partilha de valores depositados em contas bancárias de titularidade da parte adversa deve considerar os saldos existentes à época da separação do casal.

IV. Dispositivo
5. Recurso provido.